Tribunal: STF
Processo: ARE 1248602
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SENAI. Inocorrência. SENAI que tem legitimidade para promover ação de cobrança de contribuição adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei n. 4.048/42, devida pelas empresas com mais de 500 empregados. Precedentes do STF, STJ e deste TJSP. Preliminar rejeitada. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI. A contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-lei nº 4.048/42 é devida pela empresa industrial que possua mais de quinhentos funcionários. Legitimidade do SENAI para a cobrança e fiscalização. Órgão destinatário da contribuição exigida por lei, cuja cobrança está autorizada pelo art. 240, da Constituição Federal. Ré que não nega possuir mais de quinhentos funcionários no período relativo à cobrança. MULTA. Possibilidade. Incidência de juros e de multa sobre o débito não pago que está regularmente prevista no art. 35 da Lei nº 8.212/91 e art. 61 da Lei nº 9.430/96. Inocorrência de abusividade. Percentual que observou o limite fixado pela lei. VERBA HONORÁRIA. Redução. Inadmissibilidade. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação. Regularidade. Percentual previsto no art. 85 do NCPC. Recurso improvido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para corrigir erro material.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II; 146; 149; 150, incisos I e IV; 240 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Note-se que o SENAI é pessoa jurídica de direito privado integrante do “Sistema S” (SESI, SESC, SENAC, SENAT, SEXT, SENAR, SEBRAE E OUTROS), sujeitando-se, dessa forma, à condição jurídica de parafiscalidade por receber verbas de caráter compulsório. Na mesma direção, estabeleceu o art. 50 do Regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto Federal nº 494/62, a hipótese de determinadas empresas, em situações especiais, recolher as contribuições diretamente ao SENAI: “Art. 50. Visando ao atendimento de situações especiais, determinadas empresas poderão recolher as suas contribuições diretamente aos cofres do SENAI”. 
    (...)
    Destarte, comprovada a legalidade da cobrança por parte do SENAI da contribuição adicional, bem como o enquadramento da empresa como empresa industrial, de rigor a manutenção da procedência da ação.
    (...)
     Por sua vez, a multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20% do débito apurado, foi aplicada em decorrência de previsão legal (MP 449/2008), não se cogitando de ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Isso porque a incidência de juros e de multa sobre o débito não pago está regularmente prevista no art. 35 da Lei nº 8.212/91 e art. 61 da Lei nº 9.430/96 ...
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente